Tribunal: TJES
Processo: 0019448-59.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019448-59.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO ALVES DA MOTTA NETTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONCOMITANTE À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAZER A DEVIDA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO NA CDA – CAUSALIDADE – CORRETO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A ação de execução fiscal e os embargos à execução fiscal possuem evidentes naturezas distintas, sendo a da primeira executória e da segunda ação, cognitiva, com clara existência prejudicialidade externa entre ambas, uma vez que os embargos são o meio de defesa próprio da execução fiscal, não havendo que se falar, assim, em necessidade de julgamento conjunto.

2 -
Ademais, ainda que assim não fosse, em cenário em que houvesse a necessidade de julgamento simultâneo, no presente caso não haveria qualquer prejuízo ao Município credor, uma vez que eventual nova sentença não seria distinta da proferida. Nesse sentido, o C. STJ possui jurisprudência no sentido de que "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

3 -
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é o de que, em ações de cobrança de crédito tributário, não é possível a simples substituição da certidão de dívida ativa com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal.

4 -
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (comunicar ao Fisco Municipal o óbito do contribuinte), a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA, cabendo ao ente político exequente diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executória. Verificada a irregularidade da conduta do Município, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência, eis que o ente público deu causa à propositura da presente demanda

5 -
Corretamente extinta a demanda executória em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos presentes embargos, notadamente em razão da referida prejudicialidade existente entre as demandas.

6 -
O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do Recurso Extraordinário 1140005 (Tema da Repercussão Geral nº 1.002), no qual se fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

7 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de a
pelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face d
a
sentença de fls. 21/24, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por
JOÃO ALVES DA MOTA NETO,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Condenou, o embargado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios os quais foram fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contado do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 26/54, o ente público apelante sustenta, basicamente, que: (i) sendo os embargos à execução fiscal uma ação distribuída por dependência à ação de execução fiscal, no qual ambas devem ser julgadas em conjunto, imperiosa a desconsideração da sentença proferida na execução fiscal, proferindo-se único julgamento; (ii) não há irregularidade e causalidade na postura adotada pelo Município, pois o espólio representa a massa de bens, direitos e obrigações do falecido; (iii) após a morte do executado original, os herdeiros foram negligentes ao deixar de cumprir com as obrigações integrantes do próprio espólio e também por não informarem o fisco do falecimento do de cujus; (iv) não há sombra de dúvida que a presente controvérsia demonstrada só foi deflagrado desta forma em razão da falta de comunicação do contribuinte ao Município; (v) não há como responsabilizar o Município por ato omissivo
contra legem
, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros é exclusiva dos contribuintes, desta forma, a desatualização de cadastro é responsabilidade exclusiva dos herdeiros; (vi) é válido o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado, uma vez que os mesmos são responsáveis pela obrigação tributária objeto da CDA nº 1390/2009; (vii) impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; (viii) subsidiariamente requer a inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que deve imperar o princípio da causalidade, ou seja, o executado deu causa a instauração da presente execução fiscal ao não cumprir com a atualização cadastral.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja anulada a r. sentença apelada “para que seja observada conexão e julgamento conjunto da execução fiscal e embargos do devedor”, ou, “caso não seja realizada a retratação, requer-se o processamento e o provimento do recurso de apelação pelo e. TJES, para que a referida sentença seja reformada, ante a sistemática prevista para a responsabilidade por sucessão citada, aplicável ao caso concreto”, seja reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e, subsidiariamente, a exclusão da condenação do Município aos ônus de sucumbência, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença fundamentou da seguinte forma a extinção do processo:

(...)

A natureza jurídica (dos embargos à execução) é de processo de conhecimento, razão pela qual, para que se alcance o provimento de mérito, faz-se necessário que estejam presentes certos requisitos, dentre os quais se inclui o interesse processual. Segundo dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Consoante intelecção da doutrina dominante, o interesse processual é constituído pelos binômios necessidade-utilidade e necessidade-adequação. Em outras palavras, é preciso que se verifique, primeiramente, se o provimento jurisdicional perseguido realmente é útil, e, em seguida, se esse mesmo provimento é adequado à tutela da posição jurídica de vantagem narrada pelo autor, isto é, que ele está se valendo da via processual adequada para a satisfação de sua pretensão.

No caso concreto, verifica-se haver perda superveniente do interesse de agir nestes embargos, porquanto o provimento jurisdicional perseguido não é mais útil à embargante, eis que o processo principal já foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam.

(...)

Destarte, a extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a indubitável perda superveniente de interesse de agir nestes embargos.

Quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, estabelece o parágrafo 10 do artigo 85, do CPC/2015 que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No presente caso, quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação foi o Município de Vitória, que não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida.

(...)

É cediço que a lei prevê expressamente que os embargos à execução, típica ação antiexacional, trata-se de ação autônoma incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva), nos termos do artigo 914, §1º do CPC.

A ação de execução fiscal e os embargos à execução fiscal possuem evidentes naturezas distintas, sendo a primeira executória e a segunda cognitiva, com clara existência de prejudicialidade externa entre ambas, uma vez que os embargos são o meio de defesa próprio da execução fiscal, não havendo que se falar, assim, em necessidade de julgamento conjunto
. Sobre a diferenciação das referidas ações, ensina Cleucio Santos Nunes
[1]
:

A execução fiscal ou qualquer outra modalidade de execução caracteriza-se pela pretensão de pagamento compulsório do débito, o que poderá acarretar a expropriação obrigatória de bens do devedor. Assim, o próprio processo de execução não comporta a defesa exaustiva do executado, porque isso desnaturaria a força executória do título e sua inerente exigibilidade. Por esse motivo, os Embargos à Execução Fiscal serão processados em autos apartados, porém apensos à Execução Fiscal, semelhantemente ao que ocorreria com a Ação Anulatória contra a exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, ainda que assim não fosse, eventual irregularidade quanto ao momento (simultâneo) de prolação da r. sentença não provocaria qualquer prejuízo ao Município credor, ora recorrente, uma vez que eventual nova sentença não se distinguiria daquela proferida nestes autos. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Logo, de toda sorte, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo à parte, não merece prosperar o recurso no ponto.

Quanto à aduzida inexistência de irregularidade na conduta do Município ao promover a execução, a qual apenas teria sido proposta em razão da negligência dos herdeiros do
de cujus
, os quais teriam atraído para si, portanto, a causalidade, de igual maneira não merece acolhida a pretensão recursal.

De fato, a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2009, cerca de 30 (trinta) anos depois do falecimento do Sr. João Alves da Mota Neto, então executado, que ocorreu em 0
9/01/1979.

Os débitos de IPTU e taxas em cobrança, de igual forma, se referem a exercícios posteriores ao falecimento do contribuinte, a sab
er, 2005 a 2010.

O Juízo singular da executória adotou o correto enquadramento jurídico da situação, que é a ilegitimidade passiva, bem como a acertada solução jurídica também nos presentes embargos, de extinção do feito.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, em ações de cobrança de crédito tributário, não é possível a simples substituição da certidão de dívida ativa com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal, uma vez que ao tempo do ajuizamento da demanda, o devedor não mais poderia ser executado, ausente, por isso, requisito de admissibilidade da demanda
.

Em verdade, apenas seria possível a substituição do polo passivo da execução com o redirecionamento ao espólio caso o falecimento do devedor tivesse ocorrido no curso da ação, após a sua devida citação, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, imperiosa a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva do
de cujus
para figurar no polo passivo da demanda executória. No sentido o C. STJ e este E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o firme entendimento desta Corte Superior, não é admitido o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do executado ocorrer antes da citação. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.998.662; Proc. 2022/0118915-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal. 2. Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.Data: 07/Jun/2023Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0001359-31.2015.8.08.0011Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

Ato contínuo, quanto à alegação de ausência de comunicação do Fisco municipal do óbito do contribuinte, em patente inobservância ao Código Tributário Municipal (Lei nº 123/2022), este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral, a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo da CDA.

Cabe ao ente político exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executória, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, sem prejuízo de posterior aplicação de multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória constante no Código Tributário Municipal.

Confira-se nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”. 2. Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado. 3.
Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 26 de setembro de 2023. RELATORA Data: 05/Oct/2023Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006403-75.2004.8.08.0024Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. 1.
Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN).
2. Melhor sorte não assiste ao município em sua alegação de que a demanda poderia prosseguir, uma vez que o redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido não se revela possível. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (Súmula STJ nº 392). 3. Recurso Conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120454517, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Nesse contexto, corretamente extinta a demanda executória em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos presentes embargos, notadamente em razão da referida prejudicialidade existente entre as demandas. Confira-se, no sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Verificada a irregularidade da conduta do Município, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência, uma vez que o ente público deu causa à propositura da presente demanda
, consoante fundamentação supra.

Por fim, no que tange ao não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, também não merece acolhida a pretensão recursal.

O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do Recurso Extraordinário 1140005 (Tema da Repercussão Geral nº 1.002), no qual se fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15
. Sendo despiciendos maiores comentários, deve ser também rejeitado o recurso no ponto.

Logo, permanece inteiramente hígida a sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como voto.

[1]
NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pg. 711.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.